Tribunal: TJBA
Processo: 8017663-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017663-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS-BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
. MENOR INFRATOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA HIPÓTESE – FLEXIBILIZAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELA PERICULOSIDADE DO ADOLESCENTE. REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PRECOCE. LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO RECOMENDADA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

I.CASO EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a medida socioeducativa de internação provisória, visando assegurar ao menor W. S. de J., o direito de responder em liberdade o procedimento, haja vista o constrangimento ilegal por ele suportado, porquanto ultrapassado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, previsto nos arts. 108 e 183 do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) excesso de prazo na medida socioeducativa de internação provisória; (ii) excepcionalidade justificada pela conduta do adolescente e (iii) garantia da ordem pública e interesse do menor que se encontra vulnerável a cometimento de atos infracionais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Registre-se que em
05.11.2024
, foi decretada a medida socioeducativa de internação provisória do menor infrator, nos autos de nº 8001870-15.2024.8.05.0057, pelo crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP. Posteriormente, em
25.03.2025
, recebida outra representação e decretada nos autos nº 8000587-20.2025.8.05.0057, nova medida socioeducativa de internação provisória, em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao delito de ameaça (art. 147 do CP), em face de outra vítima, decisão contra a qual se insurge a Impetrante.

4. Não há que se falar em utilização de subterfúgio ilegal ou de manobra apressada por parte da autoridade apontada como coatora para o recebimento de outra representação e imposição de medida privativa de liberdade, em desconsideração ao decurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da internação provisória anteriormente imposta. Isso porque a constrição ora analisada foi embasada em fato superveniente, ainda que de natureza semelhante à conduta anterior, configurando situação autônoma e juridicamente distinta, apta a justificar a reavaliação da resposta socioeducativa à luz da reiteração infracional.

5. Ausência de ilegalidade na hipótese, ante a gravidade dos atos infracionais praticados pelo adolescente consistentes em roubo e ameaças, circunstâncias que flexibilizam a análise do art. 108 do ECA, possibilitando a internação provisória por prazo superior aos 45 (quarenta e cinco) dias previstos, não caracterizando ilegalidade, mormente diante do interesse público em defesa da sociedade e do próprio menor, inteligência do disposto no art. 174 do mesmo diploma legal.

6. A decisão que decretou a medida extrema de um jovem de apenas 14 (quatorze) anos de idade, está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no
modus vivendi
e na sua vulnerabilidade. Isso porque além do comportamento agressivo e potencialmente perigoso fez uso de objetos ameaçadores, como um machado, para intimidar seus próprios familiares. Princípio da intervenção precoce na vida do Adolescente que visa garantir a atualidade da medida e a ressocialização dele.

7. Dever do Estado promover o objetivo ressocializador, permitindo a manutenção, ainda que provisória, dos jovens em unidades socioeducativas, quando em situação de risco, desde que a medida se revele necessária à sua proteção integral. Inclusive, há rumores de possíveis represálias violentas contra o próprio adolescente por parte dos moradores locais.

8.

Considerando que não há excesso de prazo na manutenção da medida, ora impugnada, recomendável a negativa de o Paciente aguardar o julgamento do feito em liberdade, diante da necessidade da imediata restruturação socioeducacional que ele precisa.

IV. Dispositivo e tese

Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Tese de julgamento:
A manutenção medida socioeducativa de internação é legítima, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e o
modus vivendi
do adolescente.

Dispositivos relevantes citados: art. 108, §2º e 174 do ECA.

Jurisprudenciais relevantes citadas: "1.
TJ/SE - Habeas Corpus Criminal Nº 202000300698 nº único: 0000200-39.2020.8.25.0000 - Câmara Criminal, Rel. Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos – J.: 11/02/2020" e "2.
TJ/RS - Habeas Corpus, nº 70080836174, Sétima Câmara Cível, Rel: Liselena Schifino Robles Ribeiro, J.: 11-03-2019".

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus
n
º
8017663-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Cícero Dantas/BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente o adolescente W. S. de J., apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Infância e Juventude da mesma Comarca.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer e denegar a ordem
,
nos

termos do voto da Relatora.

Salvador,